Tribunal: TJBA
Processo: 8059661-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8059661-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOAO VICTOR DOS SANTOS BORGES

Advogado(s): OLAVO ALVES DE CARVALHO

IMPETRADO: 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE FEIRA DE SANTANA (BA)

Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. SUCEDÂNEO RECURSAL. EXCESSO DE PRAZO. OBJETO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado contra decisão que determinou a regressão cautelar de regime do paciente, anteriormente submetido ao regime semiaberto harmonizado, com fundamento em reiteradas violações das condições do monitoramento eletrônico.

2. A decisão impugnada teria ignorado justificativas relacionadas a trabalho informal, cuidado de familiar enfermo e saúde fragilizada do paciente, além de ausência de resposta a pedido de reconsideração formulado na origem.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento do habeas corpus impetrado em face de decisão que determinou a regressão cautelar de regime, à luz da existência de recurso próprio; e (ii) saber se houve excesso de prazo na análise do pedido de reconsideração pelo juízo de execução.

III. Razões de decidir

4. A impetração não comporta conhecimento quanto ao mérito da decisão que determinou a regressão cautelar, por tratar-se de matéria sujeita ao recurso de agravo em execução (LEP, art. 197), sendo incabível a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal.

5. No tocante ao alegado excesso de prazo na apreciação do pedido de reconsideração, restou demonstrado que o juízo competente já havia proferido decisão
indeferindo o pleito
, o que torna prejudicada a análise da impetração quanto a esse ponto, já tendo o Impetrante interposto agravo em execução contra o referido
decisum.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
não conhecido e, nesta extensão, julgado prejudicado quanto à alegação de excesso de prazo.

Tese de julgamento
: “1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de agravo em execução, salvo em casos de manifesta ilegalidade. 2. Fica prejudicado o exame de eventual excesso de prazo quando verificada a superveniência de decisão judicial que aprecia o pedido de reconsideração.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, arts. 118, I, 146-D, II, e 197; CPP, art. 659.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 50107914120238080000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal; STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 12.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
tombados sob nº 80
59661
-
79
.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante o
advogado Olavo
Alves de Carvalho
,
como Paciente

JOÃO VICTOR DOS SANTOS BORGES
,
e como Autoridade indigitada Coatora, o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
DE Execuções Penais
da Comarca de
Feira de Santana
(BA).

ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER
da Ordem de
Habeas Corpus
,
e nesta extensão,
JULGAR PREJUDICADO
o
writ
, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal, em razão da perda do objeto no que se refere ao excesso de prazo,

pelas razões expostas a seguir:

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA